Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001726-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JOSE RAIMUNDO ANDRADE - CPF: 403.020.912-20 (AGRAVADO), ELIETE DOS SANTOS QUEIROS - CPF: 040.143.981-02 (AGRAVADO), NOELI ALVES TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ELIAS DOS SANTOS ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001726-14.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUINA-MT

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MPEMT

AGRAVADO(S):

JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE

ELIETE DOS SANTOS QUEIROS

TERCEIRO INTERESSADO: NOELI ALVES TRINDADE

JOSÉ ELIAS DOS SANTOS TRINDADE

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUTUS LEGIS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA
–
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHNAÇA DAS ALEGAÇÕES - RECURSO PROVIDO.

Considerando que não há o interesse de nenhum familiar na guarda do adolescente J.E.S.A., o qual se encontra em local incerto e não sabido, o acolhimento institucional mostra-se necessário para assegurar os interesses fundamentais e o seu desenvolvimento físico, mental e moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão que, nos autos da Medida Protetiva

em face de
JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE e ELIETE DOS SANTOS QUEIROS
, indeferiu o pedido liminar de acolhimento institucional do
adolescente
J.E.S.A. e deferiu sua guarda provisória à Sra. NOELI ALVES TRINDADE.

Alega a necessidade do acolhimento institucional do adolescente, uma vez que a Sra. Noeli Alves Trindade, além de não possuir vínculo biológico com o menino, declara não ter interesse na sua guarda, nem sua adoção.

Sustenta que o adolescente fugiu da casa da Sra. Noeli e não se sabe ao certo onde se encontra atualmente.

Aduz que o artigo 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA dispõe que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”, sendo que a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.

Defende o imediato acolhimento institucional do adolescente J.E.S.A. a fim de assegurar o seu bem-estar social, moral e psicológico.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e provimento do agravo, para o fim de promover o imediato acolhimento do adolescente.

A liminar foi parcialmente deferida para revogar a decisão singular que determinou a guarda provisória do adolescente para a Sra. Noeli Alves Trindade, a fim de determinar o acolhimento institucional do adolescente J.E.S.A.

Informações prestadas (ID 35607477).

Sem contraminuta (ID 73903987).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, opina pelo provimento do agravo e
necessária reforma da decisão singular para determinar o acolhimento institucional do menor (ID 105586975).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
propôs
Medida de Proteção de Acolhimento Institucional com pedido de Tutela de Urgência em desfavor de
JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE e ELIETE DOS SANTOS QUEIROS,
tutelando os interesses do menor J.E.S.A.

Alegou que o
adolescente J.E.S.A. é fruto de abuso sexual do Sr. José Raimundo Andrade contra a Sra. Eliete dos Santos Queiros.

Sustentou que a genitora, o menor e seu irmão mais novo viviam em Juara/MT, quando foi constatado pelo Conselho Tutelar que os menores encontravam-se em situação de risco, que a genitora deixava os filhos sozinhos, inclusive passando fome.

Relatou que a assistente social esteve em visita e o menor encontrava-se na casa de vizinhos e apresentando faltas consecutivas na escola.

Salientou que os menores foram institucionalizados em Juara/MT (processo nº 1000236-13.2019) e, posteriormente, passaram a viver sob os cuidados do Sr. Guimar Barbosa da Silva, padrasto do menor J.E.S.A.

Asseverou que
a convivência do menor J.E.S.A. com seu padrasto era muito turbulenta, pois o padrasto bajulava seu filho biológico e era agressivo com o enteado J.E.S.A., motivação para que o menor fugisse de sua casa rumo à residência da Sra. Noeli Alves Trindade.

Relatou que a magistrada concedeu a guarda provisória do menor J.E.S.A. à Sra. Noeli Alves Trindade, contudo, não se atentou à declaração feita pela Sra. Noeli, a qual expressamente declarou “não tenho condições de permanecer cuidando dele, bem como não tenho interesse em adotá-lo, tão pouco tenho interesse em ter a sua guarda”.

Assim, ajuizou a presente medida protetiva postulando pela reforma da decisão a fim de que seja determinado o imediato acolhimento institucional do menor J.E.S.A.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de reforma da decisão interlocutória que
concedeu a guarda provisória do adolescente J.E.S.A. à Sra. Noeli Alves Trindade.

A presente questão, por envolver interesse de menor, deve se pautar pelo do melhor interesse do menor e no Sistema de Proteção Integral ao Infante (art. 1º da Lei nº. 8.069/90), bem como nos princípios do art. 4º do ECA.

Nesse sentido:

"(...) as decisões que poderão afetar a criança ou o adolescente em sua subjetividade, deverão, necessariamente, pautar-se na premissa básica de prevalência dos interesses do menor." (
REsp 916.350/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008)

No caso, observa-se que o menor J.E.S.A. teve a guarda provisória concedida a Sra. Noeli Alves Trindade, que cuidou do menor quando este fugia da casa do padrasto, conforme se vê da decisão de ID

:

“[...], o acolhimento institucional não é a medida que atenderá o melhor interesse do adolescente, haja vista estar habituado com a convivência no núcleo familiar da Sra. Noeli, a qual, inclusive, manifestou a possibilidade de José Elias ficar com ela até que o Sr. Guimar passe por um tratamento”.

Contudo, após a decisão singular, a Sra. Noeli Alves Trindade peticionou nos autos informando que não tinha interesse em cuidar do menor,
verbis:

“[...], não tenho condições de permanecer cuidando dele, bem como não tenho interesse em adotá-lo, tão pouco tenho interesse em ter a sua guarda”.

Além disso, o relatório do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Juína (ID
32992454)
, relata que a Sra. Noeli compareceu na sede do conselho afirmando que o menor J.E.S.A. “
fugiu de casa de bicicleta por volta das 18:00h alegando que ia na casa de uma tia paterna
”.

Também verifica-se do relatório que o menor teria expressado o desejo de ir para a casa de seu padrasto após ter discutido com o filho menor da Sra. Noeli, a qual contactou o Conselho Tutelar e foi orientada a entrar em contato com o Sr. Guimar Barbosa da Silva (padrasto) e entregar o menor para ele (ID
32992454
).

Diante disso, é certo que
o adolescente encontra-se em situação de risco, pois não há nenhum familiar interessado em obter sua guarda, nem mesmo seus genitores, estando o adolescente em local incerto e não sabido.

Assim, tenho que o
acolhimento institucional
mostra-se necessário e visa assegurar os direitos fundamentais do adolescente J.E.S.A. retirando-o, assim, da situação de vulnerabilidade e de riscos a que está exposto a fim de que seja garantido seu desenvolvimento físico, mental e moral.

Destaco, aqui, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“
A Sra. Noeli, que o acolheu em sua casa, da qual ele fugiu para lugar incerto e não sabido, não possui vínculo biológico com José Elias e declarou expressamente: “não tenho condições de permanecer cuidando dele, bem como não tenho interesse em adotá-lo, tão pouco tenho interesse em ter sua guarda” (ID 34463547 – Pág. 8).

Conforme se vê, o adolescente encontra-se em situação de risco, seus genitores não possuem as mínimas condições de deter sua guarda, não há familiares interessados em obtê-la, sendo necessário o acolhimento institucional do jovem, com sua consequente busca e apreensão.

Assim, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse do adolescente e visando assegurar seus direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social; necessária a reforma da decisão para determinar o acolhimento institucional de José Elias.”

(ID 105586975)

Destarte, dou provimento ao recurso a fim de determinar o acolhimento institucional do menor com a consequente busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021